Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-28.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007225-28.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSON JOSE DE AZEVEDO - CPF: 077.118.558-85 (RECORRENTE), LUIS TEIXEIRA - CPF: 172.845.288-00 (ADVOGADO), ELIZABETE DA SILVA MESSIAS - CPF: 435.182.732-72 (RECORRENTE), RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 11.595.217/0002-99 (RECORRIDO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0019-71 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0028-95 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO –ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O magistrado singular
julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de
que o agendamento para o descarregamento foi realizado pela empresa Trizyn, sendo comprovada a ciência da parte autora, posto o e-mail juntado em id. 148783134, inexistindo qualquer comprovação quanto ao agendamento para a data de 08/01/2024.Portanto, não há o que se falar em atraso, visto o agendamento e a ciência do Reclamante.

2. Pontuo ainda, o fato de a parte Autora juntar como comprovante de chegada ao local de desembarque o documento de id.
148783128, denominado ‘comprovante complementar de horário de chegada”, que em verdade se trata de uma ordem de serviço, demonstrando reparos a serem feitos no veículo.

3.Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a reclamante alega que as recorridas se esquivaram de fornecer a documentação devida para se eximir de adimplir valores a título de estadia, por isso, entende necessária a inversão do ônus da prova em seu favor.

Aduz que, ao realizar sua atividade laborativa, as empresas não fornecem a documentação pertinente e, deixam os caminhões parados durante dias, servindo como verdadeiro armazém.

Ressalta que as empresas recorridas, em nenhum momento buscaram se desincumbir de que não houve o a demora no descarregamento do produto, e não apresentaram justificativas viáveis para que não fosse aceita a inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O magistrado singular
julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de
que o agendamento para o descarregamento foi realizado pela empresa Trizyn, sendo comprovada a ciência da parte autora, posto o e-mail juntado em id. 148783134, inexistindo qualquer comprovação quanto ao agendamento para a data de 08/01/2024.

Portanto, não há o que se falar em atraso, visto o agendamento e a ciência do Reclamante.

Pontuo ainda, o fato de a parte Autora juntar como comprovante de chegada ao local de desembarque o documento de id.
148783128, denominado ‘comprovante complementar de horário de chegada”, que em verdade se trata de uma ordem de serviço, demonstrando reparos a serem feitos no veículo.

Comprovando o fato de que a parte Autora não estava disponível em pátio das Requeridas, visto que realizou orçamento em local especializado denominado Moretti – radiadores tanques transportes.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Isso porque, da análise detida dos autos, observa-se que
a parte reclamante não logrou êxito em comprovar o
momento da chegada do veículo ao local do descarregamento,
cujo ônus lhe cabia
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. NÃO COMPROVADO. HORÁRIO DE CHEGADA. NÃO COMPROVADO
. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
. 2.
Inexistindo comprovação quanto à chegada no destino pactuado entre as partes, não há que se falar em atraso no descarregamento do veículo e, via de consequência, em aplicação do artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007
. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1001847-14.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) (grifei)
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz
a quo
.

Com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor, por meio do art. 6o, inciso VIII, autoriza a inversão em benefício à parte hipossuficiente.

Contudo, só se pode inverter a obrigação de se comprovar algo que, no mínimo, existe.

In casu
, meras alegações não comprovam o direito alegado, não sendo possível inverter algo que não restou minimamente comprovado nos autos (o suposto atraso alegado).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024